Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-87.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO QUE NÃO SE RECEBE. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECORRIDA CONDUZIA NA FAIXA CENTRAL. RECORRENTE REALIZANDO MANOBRA DE MUDANÇA DE FAIXA. FOTOS DOS VEÍCULOS. CONVERSA DE WHATSAPP. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial para CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$2.815,00 (dois mil oitocentos e quinze reais), devidamente atualizada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (14/02/2025)”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que no dia 14/02/2025, enquanto transitava na faixa do meio da via, sentido Setor Comercial Sul, teve seu veículo abalroado quando o requerido, que estava na faixa da direita, decidiu trocar de faixa. Em contestação, o requerido alega que não há provas sobre a dinâmica narrada na inicial e que a parte autora realizou a manobra de mudança de faixa, sem sinalização.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Dispensado o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, pois os documentos de ID no 74960925 a 74960927 comprovam a hipossuficiência financeira do recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que não pode ser responsabilizado pelo acidente, uma vez que a dinâmica dos fatos demonstra que a recorrida foi quem agiu de forma imprudente ao realizar a mudança de faixa de trânsito sem observar as normas de conduta previstas na legislação aplicável. Assevera que as conversas no aplicativo WhatsApp, anexadas pela recorrida, não possuem valor probatório suficiente para atribuir culpa ao recorrente, e que tais mensagens não são capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a responsabilidade do recorrente na ocorrência do acidente. Anexou orçamento no valor de R$ 1.500,00, formulando pedido subsidiário para redução do quantum indenizatório.
5. Inicialmente, cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Logo, não se conhece do documento de ID no 74960964 (Ordem de Serviço), juntado após a interposição do recurso inominado.
6. Aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. No caso em tela, analisando as fotos de ID no 74960940, pg. 01 e 04, que mostram danos na lateral direita do veículo da recorrida, se contrapondo com as fotos do veículo do recorrente, ID no 74960940, pg. 02/03, do lado esquerdo frontal é possível concluir que a dinâmica do acidente ocorreu conforme narrativa inicial, qual seja, que a manobra de mudança de faixa foi realizada pelo recorrente.
7. Não bastasse a comprovação da localidade dos danos nos veículos, verifica-se que a recorrida registrou boletim de ocorrência (ID no 74960856), bem como a conversa no whatsapp de ID no 74960941 demonstra que o recorrente aceitou arcar com o prejuízo da recorrida, cenário que só ocorreria se o recorrente soubesse ser o único responsável pela colisão.
8. Logo, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34, CTB). Já o art. 28 do CTB dispõe que: “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
9. Estando o recorrente no domínio de seu veículo, e pretendendo ele realizar manobra de entrar na faixa central, deveria verificar com antecedência se as condições possibilitariam a conclusão da manobra com segurança. Não tendo a motorista observado o seu dever geral de cautela imposto a todos os condutores de veículo, age, assim, com negligência.
10. Insta destacar ainda que para a caracterização da responsabilidade civil é indispensável a concorrência de três requisitos: dano, patrimonial ou moral, nexo de causalidade e ato ilícito (artigos 927 combinado com 186 do Código Civil). No caso em tela, resta flagrante a responsabilização da recorrente, pois causou dano patrimonial ao recorrido, praticando um ato ilícito, qual seja, realizar manobra sem o devido cuidado. Presentes todos os requisitos legais para caracterizar a responsabilidade civil da recorrente, resta o dever de indenizar. Mantida a sentença nos termos que foram proferidos.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO.
12. Sem honorários à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
13. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099.